Tribunal: TJMT
Processo: 0000586-94.2014.8.11.0024
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000586-94.2014.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MAILKER NASCIMENTO SANTOS - CPF: 020.571.891-47 (APELANTE), JULIA JANE BRANDAO MARTINS GARCIA - CPF: 469.227.921-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARLENE DOMINGA CUSTODIO NUNES - CPF: 622.036.141-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP) E USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP) – ABSOLVIÇÃO – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – ÔNUS DA DEFESA (ART. 156 DO CPP) – VERSÃO ISOLADA DO APELANTE – PROVAS TESTEMUNHAIS HARMÔNICAS E CONFIRMATÓRIAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – USO DE CRLV ADULTERADO – ALEGADO ERRO DE TIPO – INOCORRÊNCIA – INDÍCIOS DE FALSIDADE PERCEPTÍVEIS A OLHO NU – CRIME FORMAL QUE SE CONSUMA COM A SIMPLES UTILIZAÇÃO DO DOCUMENTO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante à pena total de 3 anos de reclusão, em regime aberto, e 20 dias-multa, pela prática dos crimes de receptação e uso de documento falso, em concurso material.

II. Questões em discussão

2. Pretendida absolvição pelo crime de receptação, sob alegação de ausência de dolo e desconhecimento da origem ilícita do veículo apreendido.

3. Subsidiariamente, absolvição pelo crime de uso de documento falso, ao argumento de erro de tipo, por não ter ciência da falsidade do CRLV apresentado.

III. Razões de decidir

4. No crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do acusado, cabe à defesa comprovar a licitude da origem ou a sua conduta culposa (art. 156 do CPP), o que não ocorreu
in casu
, restando a versão sustentada pelo apelante isolada nos autos e não corroborada por provas contundentes.

5. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, harmônicos e coerentes com os demais elementos colhidos, constituem prova idônea para fundamentar a condenação (Enunciado Orientativo n.º 08/TCCR-TJMT).

6. Quanto ao crime de uso de documento falso, o laudo pericial atestou adulteração e os policiais constataram indícios perceptíveis de falsificação, de modo que não há como afirmar, estreme de dúvidas, a ocorrência de erro de tipo.

7. O crime do art. 304 do CP é de natureza formal e se consuma com a simples utilização do documento adulterado, sendo desnecessária a prova de efetivo prejuízo à fé pública.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. No crime de receptação, compete à defesa comprovar a origem lícita do bem apreendido em poder do acusado ou demonstrar conduta culposa. 2. O delito de uso de documento falso consuma-se com a simples utilização do documento adulterado, sendo irrelevante a ausência de prejuízo concreto à fé pública.”

______________

Dispositivos legais citados:
CP, arts. 180, caput, 304, 20; CPP, art. 156.

Jurisprudência citada:
STJ, AgRg no AREsp 979.486/MG, Quinta Turma, j. 13/3/2018, DJe 21/3/2018; TJMT, Enunciado Orientativo n.º 08/TCCR; TJDFT, Apelação n.º 0011496-08.2015.8.07.0009, 2ª Turma Criminal, j. 16/11/2023; TJMT, N.U. 0016340-46.2019.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, j. 11/03/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MAILKER NASCIMENTO SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAILKER NASCIMENTO SANTOS
em face da r.
sentença proferida pelo d. juízo da Primeira Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT nos autos da ação penal n.º 0000586-94.2014.8.11.0024, que julgou procedente a pretensão acusatória para
condená-lo
pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
art. 180,
caput
, c/c art. 304, ambos do Código Penal
, impondo-se-lhe a pena privativa de liberdade total de
3 (três) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, mais o pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente calculados no valor mínimo legal.

Por meio das razões recursais anexadas no ID 290033097, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao apelante, vindica sua
absolvição
quanto ao crime de
receptação
,
sob o viés de que
desconhecia a origem ilícita
do bem apreendido em seu poder.
Além disso, requer
a
absolvição
do crime de
uso de documento falso
firme na alegação de que
incorreu em erro de tipo (art. 20 do CP)
, porquanto não evidenciado o dolo genérico necessário e exigível para a configuração do delito, uma vez que não tinha consciência de que o
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo
apresentado aos policiais era fraudulento.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 290033350, vindicando o não provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer juntado no ID 298325893, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 201378178)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
conheço do apelo
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Dessume-se do caderno processual eletrônico que, na origem, o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de
MAILKER NASCIMENTO SANTOS
, dando-o como incurso nas penas do
art. 180,
caput
, c/c art. 304,
caput
, ambos do Código Penal,
em decorrência dos seguintes fatos:

“No dia 06/01/2014, por volta das 16h20min, na cidade de Chapada dos Guimarães/MT, o denunciado
MAILKER
foi preso em flagrante delito na posse do veículo Gol, cor branca, placa OBL – 2398, sabedor de que era produto de roubo em face da vítima Marlene Dominga Custodia. Em concurso material de crimes, o denunciado usou documento falso consistente no documento CRLV nº010587063022.

Segundo consta no incluso caderno informativo, no dia e hora dos fatos próximo ao supermercado “Rios” na cidade de Chapada dos Guimarães, policiais militares avistaram o referido veículo. Na oportunidade, procederam a checagem via CIOSP e constataram que o veículo havia sido roubo em 09/11/2013. Ao indagá-lo a respeito, o denunciado alegou ter adquirido o veículo na cidade de Cuiabá/MT.

Ao ser interrogado pela autoridade policial, o denunciado sustentou que comprou o referido veículo da pessoa “Lacerléo” na cidade de Cuiabá/MT, na transação deu um veículo Gol, placa CVL – 8709, ano 2001, como parte do pagamento e o restante seria dividido em 60 parcelaras de R$690,00 (fls. 14/15).

O laudo pericial nº2.9.2014.13808-01 concluiu que o documento (CRLV) apreendida no interior do veículo, apresenta suporte autêntico com inserção de dados falsos (fls. 54/60).”
(
sic
ID 201377678, Págs. 9/11).

Ao final da persecução criminal, o apelante restou
condenado
nos termos da denúncia
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade total de
3 (três) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, mais o pagamento
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente calculados no valor mínimo legal
(ID 201378168); contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, vindicando a reforma do pronunciamento judicial monocrático, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo, agora, à análise das teses recursais.

1.

Do crime de receptação
– pretendida absolvição por atipicidade da conduta:

Conquanto a i. defesa sustente que o apelante não possuía o prévio conhecimento da origem espúria do veículo por ele conduzido, da detida análise do acervo probatório, conclui-se que
a pretensão absolutória não deve ser acolhida.

Como se sabe, o crime de receptação se aperfeiçoa quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

Trata-se de tipo penal conceituado pela doutrina como
de

natureza mista alternativa
, em que o sujeito ativo consuma o crime mediante a prática isolada de qualquer uma das ações nucleares descritas na redação do tipo e, do mesmo modo, responde por um único delito ainda que execute dois ou mais verbos-núcleo da norma incriminadora, desde que executados no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Quanto ao
elemento volitivo e psicológico do delito
, via de regra, é o dolo – havendo previsão expressa da forma culposa no §3.º do art. 180 do Código Penal. Exige-se ainda, para a consumação da conduta típica, a caracterização do
elemento subjetivo específico
, qual seja, a
nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia oriunda da prática de um delito
.

No caso concreto, a
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 201377678 - Pág. 21), dos boletins de ocorrência (ID 201377678 - Pág. 40 e ss.), do auto de apreensão (ID 201377679 - Pág. 17/19), do laudo pericial n° 2.9.2014.13808-01 (ID 201377680 - Pág. 1/7), do relatório policial (ID 201377680 - Pág. 10/13), além dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
MAILKER NASCIMENTO SANTOS
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação criminal, a despeito da
tese exculpatória
por ele sustentada tanto
na Delegacia
(ID 201377678 - Pág. 31/34), quanto
sob o crivo do contraditório
(ID 201378163).

Por clareza, cumpre ponderar que, ao ser interrogado
em juízo
,
MAILKER
insistiu ter adquirido o veículo por intermédio de um indivíduo identificado apenas como “Lacerdau”, o qual teria lhe oferecido o automóvel sob a alegação de que um primo necessitava vendê-lo com urgência, em virtude de problemas graves de saúde. Inicialmente, o apelante afirmou não dispor de recursos financeiros para a compra, mas acabou realizando a negociação mediante a entrega de seu próprio veículo, avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), como forma de entrada, assumindo a responsabilidade pelo pagamento das parcelas restantes.

Outrossim, disse que após a aquisição dirigiu-se ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran) para realizar consulta quanto à situação documental do bem, ocasião em que, segundo suas palavras, nenhuma irregularidade foi apontada pelo servidor responsável; motivo pelo qual, confiando na regularidade do negócio, permaneceu na posse do veículo por aproximadamente três meses, até ser abordado por agentes policiais na data fatídica.

Prosseguindo, o apelante esclareceu que após a concretização da venda, perdeu completamente o contato com o vendedor, o qual desapareceu sem disponibilizar qualquer meio de comunicação; acrescentando, de outro lado, que em momento algum desconfiou da origem ilícita do bem, tampouco percebeu sinais de falsificação no documento do veículo, mesmo porque os próprios funcionários do Detran, à época da consulta, não identificaram qualquer indício de adulteração.

Por fim, asseverou que apenas tomou ciência da verdadeira procedência do automóvel quando foi conduzido à delegacia, ocasião em que lhe foi informado que o veículo era produto de furto e se encontrava clonado
.

Contudo, a narrativa sustentada pelo apelante
mostra-se isolada nos autos
, inexistindo qualquer elemento probatório apto a respaldá-la, ao passo que
a versão acusatória é amparada pelos elementos de convicção
colhidos na etapa administrativa e ratificados em juízo, especialmente os depoimentos de
José Francisco da Cruz
e
Juarez Rodrigues da Silva
, ambos policiais militares que diligenciaram na ocorrência.

Com efeito,
José Francisco da Cruz
relatou à autoridade judiciária que a abordagem policial teve início após um conhecido da legítima proprietária do veículo ter identificado o automóvel estacionado em frente ao estabelecimento comercial de
MAILKER
, circunstância que chamou a atenção, uma vez que a dona do carro, a Sra.
Marlene Dominga Custodia
, acreditava que este teria sido levado a outra cidade após o roubo.

Segundo o policial, a partir dessa informação, a guarnição se dirigiu ao local indicado, onde localizou tanto o veículo quanto seu condutor; e, após os procedimentos de verificação, constatou-se que o automóvel era produto de roubo – o que foi ratificado após a inspeção no número do chassi, realizada quando o carro já estava na Delegacia.

Tais particularidades ressaíram igualmente delineadas no depoimento judicial de
Juarez Rodrigues da Silva
, o qual, para além de minudenciar a dinâmica fática, confirmou a apreensão do automóvel produto de furto na posse do ora apelante.

A propósito, de se frisar que
o fato de as testemunhas supracitadas consistirem nos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos, os quais, além de terem
fé pública
e
presunção de veracidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
; sendo de se notar que, além de harmônicos entre si e com as demais provas, inexiste qualquer indicativo nos autos de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuitamente os acusados no evento ilícito.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Para além disso, não há como desconsiderar que o apelante foi flagrado na posse do veículo outrora subtraído da vítima
Marlene Dominga Custodia
, e ao ser questionado sobre a procedência do automóvel, limitou-se a dizer que comprou de um indivíduo de nome “Lacerdau”, sem fornecer maiores informações acerca da transação.

E como é cediço,
a jurisprudência dispõe que
“
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018)”
(vide AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe
29/05/2020
); encargo do qual o ora apelante não se desincumbiu.

Ademais, não se ignora a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado antes, durante e depois do crime.

Tal raciocínio dedutivo assume especial relevo nos casos em que se apura o crime de receptação, porquanto inexiste grande dificuldade para que o acusado oculte as suas reais intenções em relação ao objeto de origem espúria cuja posse detém, de modo que, uma vez surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilegal, bastaria, em princípio, declinar qualquer justificativa para que fosse instaurada a dúvida sobre a veracidade das suas alegações.

Portanto, a certeza necessária à condenação não dependerá apenas da palavra do suspeito, devendo o julgador, em casos desta sorte, lançar mão da sua sensibilidade e aferir todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja, devem ser levados em conta todos os fatores relacionados ao desvelamento do crime, a exemplo do
local em que foi descoberto
,
do comportamento de quem está sendo acusado
e da destinação que este confere à coisa.

In casu
, nada obstante a tentativa do apelante em justificar a situação na qual foi flagrado, a versão defensiva é frágil e não se sustenta em qualquer prova robusta produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; de modo que, não ressaindo inconteste a comprovação de que
MAILKER
desconhecia a origem ilícita da res apreendida em seu poder,
não há falar em absolvição por atipicidade da conduta.

2.

Do crime de uso de documento falso
– pedido de absolvição ante a ocorrência de erro de tipo:

De igual modo, o recorrente requer a absolvição do crime tipificado no art. 304 do

CP, ao argumento de que incorreu em erro de tipo, haja vista que o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo apresentado aos policiais militares por ocasião do flagrante não detinha
“falsificação grosseira ou perceptível ao olhar de uma pessoa comum” sic
.

Entretanto, cotejando o acervo probatório, conclui-se que
a pretensão não merece prosperar.

A
materialidade e a autoria do crime
ressaem comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante (ID 201377678 - Pág. 21), do auto de apreensão (ID 201377679 - Pág. 17/19), do relatório policial (ID 201377680 - Pág. 10/13) e do laudo pericial n° 2.9.2014.13808-01, este último atestando que o CRLV submetido à perícia tratava-se de
“suporte autêntico com inserção de dados FALSOS”
(ID 201377680 - Pág. 1/7); bem como por meio da prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal.

Com efeito, ao ser inquirido sob o crivo do contraditório, o policial militar
Juarez Rodrigues da Silva
ressaltou que, ao manusear o CRLV apresentado por
MAILKER
, identificou, de imediato, tratar-se de documento com indícios evidentes de falsificação. Em suas palavras, assim consignou,
in verbis
:

“Promotor: Entendi o senhor se recorda se teve contato com esse CRV do carro, que em tese foi falsificado em tese esse documento?

Depoente:
Se não me engano esse CRV tinha
sido expedido de forma grotesca a senhora entendeu
, saber agente não tem experiência de um perito né
agente sabia que tinha sido de forma meia grotesca ele
.

Promotor: Então o senhor se recorda de bater o olho e identificar que aquele documento tava um pouquinho?

Depoente: Tava mais ou menos era daquele verde pegava nele a senhora notava isso dai.”
(sic ID
201378163
).

A corroborar tal relato,
José Francisco da Cruz
, também policial militar envolvido na diligência,
confirmou que teve contato direto com o documento apresentado pelo apelante
, o qual, segundo declarou, motivou a lavratura da ocorrência por uso de documento falso (ID
201378163
).

Destarte, nada obstante as alegações defensivas no sentido de que
MAILKER
desconhecia a falsidade do documento por ele apresentado, sendo descabida sua condenação; a linha intelectiva adotada no âmbito deste eg. Sodalício entende que
“
O crime previsto no art. 304 do Código Penal é de natureza formal, consumando-se com a mera utilização ou apresentação do documento falsificado, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo à fé pública ou a terceiro
”
(N.U 0016340-46.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025). Grifei.

Nesses casos, a alegação de erro de tipo essencial só se mostra admissível quando demonstrada, de maneira cabal, a ausência de conhecimento da ilicitude, o que não se verificou nos presentes autos.

Na hipótese em apreço não há qualquer elemento probatório, colhido ao longo da instrução, que evidencie desconhecimento por parte do réu acerca da falsidade do documento, ao revés, os depoimentos prestados pelas testemunhas revelam que os sinais de adulteração
eram perceptíveis até mesmo para leigos, como os policiais militares que efetuaram a abordagem
— os quais, embora desprovidos de formação técnica pericial, conseguiram identificar, a olho nu, a falsidade do documento apresentado.

Em casos tais, assim se manifesta a jurisprudência pátria, veja-se:

“[...]
2 - Se o réu - flagrado na posse de veículo roubado, com placa e chassi adulterados - apresenta aos policiais CRLV materialmente falso, sem apresentar qualquer prova de sua boa-fé, impõe-se a condenação pelo crime de uso de documento falso .
[...] 5 - Apelação não provida .”
(TJ-DF 0011496-08.2015.8.07 .0009 1786332, Relator.: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 16/11/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 28/11/2023). Grifei.

Dessa forma, a configuração típica do art. 304 do Código Penal restou plenamente evidenciada, não havendo espaço para a exclusão da tipicidade subjetiva com base na alegação genérica de ignorância quanto à falsidade do documento.

Em sendo assim, restando demonstrados o uso consciente do documento falsificado e os indícios evidentes de adulteração perceptíveis até mesmo por pessoas não especializadas,
a manutenção da condenação é medida de rigor
.

CONCLUSÃO:

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

à apelação criminal interposta por
MAILKER NASCIMENTO SANTOS
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. juízo da Primeira Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT na ação penal n.º 0000586-94.2014.8.11.0024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025